Tribunal: TJSP
Processo: 9000043-27.2019.8.26.0126
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000043-27.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
ADILSON RODRIGO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000043-27.2019.8.26.0126 -Voto no 13747
2
VOTO No 13.747 (Digital)
Agravo em Execução no 9000043-27.2019.8.26.0126
Comarca: Caraguatatuba
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais 850.524
Agravante: ADILSON RODRIGO DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ADILSON RODRIGO DOS SANTOS, através da
Defensoria Pública, interpõe o presente Agravo em Execução objetivando a
reforma da r. decisão de fls. 32, que indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto por ausência do requisito subjetivo.
Alega o agravante preencher todos os requisitos
para ser agraciado com a benesse, sendo de rigor sua concessão sem a
necessidade da análise do exame criminológico. Sustenta a ilegalidade da
determinação do exame criminológico, argumentando com a ausência de
elementos idôneos para a sua deliberação (fls. 34/41).
O agravo foi recebido, o douto órgão do Ministério
Público ofereceu contraminuta (fls. 44/46) e a decisão agravada foi mantida
(fls. 47).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 51/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000043-27.2019.8.26.0126 -Voto no 13747
3
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, ao contrário do alegado pela
combativa Defensoria, não se vislumbra qualquer ilegadade na realização de
exame criminológico.
Segundo a nova redação do art. 112, da LEP, dada
pela Lei 10.792/03, não é mais imprescindível o parecer da Comissão Técnica
de Classificação, limitando-se o mérito do sentenciado à ostentação de bom
comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento. No
entanto, sempre que o juiz entender necessário, dentro do poder
discricionário do magistrado e de seu prudente arbítrio, poderá decidir pela
submissão ao exame criminológico.
Ademais, nos termos da Súmula no. 439 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
In casu, o magistrado a quo entendeu ser
necessária a realização do exame criminológico em decisão fundamentada,
consignando que o agravante não possuía mérito necessário para a
obtenção da benesse, circunstância atestada em exame criminológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000043-27.2019.8.26.0126 -Voto no 13747
4
anterior, razão pela qual o reeducando deveria ser novamente submetido ao
crivo dos experts.
Na mesma toada, a r. decisão que indeferiu o
pedido de progressão de regime encontra-se bem fundamentada.
No caso, embora breve, aludida fundamentação foi
suficiente para esclarecer que seria precoce a concessão da progressão de
regime ao reeducando, notadamente porque desfavorável o exame
criminológico.
A alegação de inidoneidade de fundamentação deve
ocorrer de modo excepcional, apenas nas situações em que não for possível
compreender as razões pelas quais o Magistrado decidiu, o que não é o caso
dos autos.
No mérito, acertada a decisão de Primeiro Grau que
indeferiu a progressão para o regime semiaberto, pois o sentenciado
efetivamente não reúne requisito subjetivo para a benesse pretendida.
Consoante se extrai dos autos o agravante está a
descontar pena carcerária de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, pela prática de roubo e posse de arma, tendo
cumprido o lapso temporal necessário à progressão de regime (fls. 03/09).
E, embora apresente boa conduta no atestado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000043-27.2019.8.26.0126 -Voto no 13747
5
comportamento carcerário, carece o reeducando de mérito para a obtenção
da progressão.
Como é cediço, a progressão não é um direito
absoluto e deve ser sopesada com os reflexos que dela advém para a
segurança da sociedade, cabendo ao magistrado verificar e constatar a
presença, ou não, dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva.
Ressalte-se que o simples atestado de bom
comportamento carcerário não se confunde com aptidão para o retorno ao
convívio social e não é suficiente para analisar o preenchimento do requisito
subjetivo do sentenciado para alcançar o benefício.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Execução Penal. Progressão de regime. Pleito
indeferido, ante a não satisfação do requisito subjetivo,
com lastro em parecer técnico desfavorável. Exame
criminológico que pode e deve, sempre que necessário,
ser exigido. Hipótese de falta de merecimento. Atestado
de bom comportamento carcerário insuficiente para a
colocação de sentenciado em regime de quase
liberdade. Agravo improvido.” (TJSP
Agravo em
Execução 9000037-81.2016.8.26.0269, Rel. Pinheiro
Franco, Orgão Julgador: 5a Camara de Direito Criminal, j.
11.08.2016, p. 12.08.2016, grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000043-27.2019.8.26.0126 -Voto no 13747
6
Ainda que assim não fosse, oportuno salientar que
o magistrado é livre para formar seu convencimento, não podendo
permanecer adstrito a eventuais atestados administrativos para avaliar o
mérito do condenado e a conveniência ou não da progressão.
Demais disso, a nova avaliação psicossocial foi
desfavorável à progressão de regime, eis que ela apresenta aspectos
negativos que não recomendam a concessão do benefício, assim
consignando os experts “O detento não assimilou a terapêutica penal, não
apresentou mudanças comportamentais e morais significativas, não
possuindo os critérios subjetivos necessários para a progressão de pena e o
retorno ao convívio social” (fls. 25) e, ainda, “O detento apresentou planos
futuros vagos e inconsistentes.” (fls. 23).
Tais circunstâncias efetivamente demonstram falta
de amadurecimento e de adequação ao conjunto de princípios, regras e
comandos de disciplina próprios do sistema prisional, sem o que a
concessão da benesse pretendida seria prematura e colocaria em risco a
sociedade.
Ante tal perfil, a impor maior cautela ao julgador por
ocasião da apreciação de benefícios executórios, em defesa dos cidadãos de
bem e da manutenção da ordem pública, acertada a decisão do douto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000043-27.2019.8.26.0126 -Voto no 13747
7
magistrado de primeiro grau ao optar pela manutenção do reeducando,
ainda por mais um período, no regime fechado em que se encontra.
Esse período servirá para maior reflexão sobre o
comportamento delitivo e suas consequências, possibilitando melhor
assimilação da terapêutica penal, com vistas à ressocialização, e futura
reintegração ao meio social.
De se manter, portanto, o r. decisório guerreado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator